Tribunal: TJDFT
Processo: 0702260-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702260-68.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB APELADO: MARIA MARLEIDE DE SOUSA, MARCOS SOUSA DA SILVA, MARCIA DAYANE DE SOUSA DA SILVA D E S P A C H O Na petição de ID 58740744, a apelante COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB requer a inclusão do processo em pauta de julgamento presencial a fim de que seu patrono, indicado na petição, possa realizar sustentação oral. Na petição de ID 58819404, a apelante NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. requer a inclusão do processo em pauta de julgamento presencial e pugna por sustentação oral na modalidade de videoconferência, uma vez que seu advogado tem domicílio profissional em Recife/PE. De acordo com o art. 109 do Regimento Interno deste Tribunal e art. 4o, §2o, da GPR 841/2021, as solicitações de retirada de pauta virtual devem ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário da abertura da Sessão Virtual. No presente caso, o processo está pautado para julgamento na 18a Sessão Virtual da Sexta Turma Cível, com início do julgamento no dia 22/05/2024 (ID 58663500). Considerando que o recurso de apelação admite sustentação oral, bem como a tempestividade dos pedidos, formulados respectivamente nos dias 06 e 07 de maio de 2024, defiro a retirada do processo da pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. À Secretaria para providenciar a retirada do processo da pauta de julgamento virtual para inclusão em pauta presencial e o cadastramento dos patronos indicados nas petições, com envio do link de acesso por videoconferência ao patrono da NEOENERGIA. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator